Tribunal: TCU
Processo: 033.899/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Tecnomapas Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Tecnomapas Ltda. contra o Acórdão 7.963/2021-TCU-2aCâmara, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento e assim julgar regulares com ressalva as contas da Tecnomapas Ltda. e de José Heder Benatti; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente, a José Heder Benatti, à Superintendência Regional do Incra em Belém/PA e à Procuradoria da República no Pará, para providências.